Tribunal: TJMT
Processo: 0021245-05.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021245-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL ROBSON DA SILVA - CPF: 045.157.331-50 (APELADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), CLEVERSON GARCIA BUENO - CPF: 782.061.111-15 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES ABRANGIDAS PELO FIES. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de subsídio referentes a mensalidades dos meses de maio e junho de 2015, e de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

O autor, beneficiário do FIES com cobertura de 100% do curso superior de Engenharia Civil, foi impedido de realizar matrícula para o segundo semestre, diante da cobrança indevida das mensalidades abrangidas pelo contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se uma instituição de ensino pode ser responsabilizada por dano moral decorrente da cobrança de indevida de mensalidades já cobertas por financiamento estudantil e da consequente negativação do nome do aluno nos cadastros de inadimplentes, e se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 8.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a minoração do valor da indenização quando demonstrado o excesso do quantum fixado na sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC..

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Iuni Unic Educacional Ltda em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Samuel Robson da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos constantes do extrato financeiro apresentado à p. 75 (Id 54170809 – autos de origem) no valor de R$ 3.871,92, e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 pelo dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada
,
a apelante alega, em suma, o exercicio regular do direito, a ausência de ato ilicito, consequentemente a inexistência do dever de indenizar
.

Sustenta ausência de responsabilidade por evento de dano, apontando que a inadimplência se deu por falha do agente público responsável pelo repasse do FIES, rompendo o nexo causal. Argumenta-se, ainda, que a conduta de cobrança seria o exercício regular de direito (art. 188, I do CC), e que não houve abalo moral significativo capaz de ensejar reparação por dano moral.

Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral e dos honorarios advocaticos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 315502545)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Samuel Robson da Silva moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor da Editora e Distribuidora Educacional S.A., aduzindo ter sido impedido de atualizar matrícula no curso de Engenharia Civil e negativado nos cadastros de inadimplentes em razão de subsídios oriundos das mensalidades de maio e junho de 2015, os quais seriam integralmente cobertos por financiamento estudantil contratado via FIES. Pleiteou, assim, a declaração de inexigibilidade do subsídio e indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos constantes do extrato financeiro apresentado à p. 75 (Id 54170809 – autos de origem) no valor de R$ 3.871,92, e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 pelo dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, o exercicio regular do direito, a ausência de ato ilicito, consequentemente a inexistência do dever de indenizar
.

Defende
tratar-se de uma relação jurídica tripartida, em que eventual inadimplemento decorre de falha do agente operador do FIES (FNDE), e que inexiste nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano alegado, pois esta recomendação de fato exclusivo de terceiro.

Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, verifico que no instrumento contratual celebrado entre o autor e o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, embora a formalização do ajuste tenha ocorrido em 10 de abril de 2015, o termo inicial da eficácia financeira do benefício foi expressamente estabelecido para o mês de janeiro de 2015. Diante dessa estipulação contratual clara e vinculante, revela-se absolutamente indevida a cobrança, pela instituição de ensino, das mensalidades correspondentes aos meses de maio e junho do mesmo ano, não havendo respaldo jurídico para a exigência de tais valores.

Ademais, nenhum documento juntado pela parte ré comprova de forma eficaz a legalidade da cobrança do débito discutido nos autos. Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Por outro lado, embora alegue a apelante que eventual inadimplência resultaria de falha imputável ao FNDE, operadora do programa FIES, tal argumento não subsiste frente à responsabilidade objetivamente a que está assegurada a instituição fornecedora de serviços educacionais, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelas reposição dos danos causados aos consumidores por danos relativos à prestação dos serviços (...).”

Sobre o tema, já proferi decisão:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serivço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

Andou bem a magistrado
a quo
, ao consignar:

“Em síntese, relata a inicial que o autor prestou vestibular no final do ano de 2014 e foi aprovado para o curso superior de Engenharia Civil. Como cumpre os requisitos, foi beneficiado pelo programa do governo federal de financiamento estudantil – FIES, assinando referido contrato em 27.03.2015, o qual versa sobre o pagamento integral da semestralidade, ou seja, 100%.

Acreditando que poderia estudar sem precisar pagar qualquer valor, o autor terminou o primeiro semestre, porém, ao efetuar sua rematrícula para o segundo semestre, foi impedido devido a uma cobrança de mensalidades dos meses de maio e junho de 2015, no montante de R$ 1.949,22 e R$ 1.922,70, respectivamente. Diante da recusa da ré em efetivar sua rematrícula e sem saída, foi obrigado a trancar o curso.

Sustenta que mesmo com o trancamento do curso a ré continua lhe enviando e-mails de cobrança, bem como efetivando ligações diárias de cobranças cujo débito está perfazendo R$ 4.197,83. Informa ter sido surpreendido e constrangido com a informação de que seu nome está incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito por determinação da ré.

Postulou a concessão de liminar para determinar que a ré retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a viabilizar a continuidade regular do ensino superior. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Instruiu a inicial com documentos.

Os pedidos formulados em sede de tutela de urgência foram parcialmente concedidos, apenas para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Na oportunidade, foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita ao autor (Id p. 13/17 – Id 54170810).

Citada, a ré ofertou contestação defendendo que os fatos narrados não ensejam o dever de reparação por dano moral, haja vista tratar-se apenas de uma situação desagradável a implicar aborrecimentos no convívio social. Pede a improcedência dos pedidos.

O autor impugnou a contestação.

Instados a manifestar sobre as provas que pretendem produzir, o autor pugnou pela prova oral e documental e a ré informou seu desinteresse.

Correicionado, foi determinada a inclusão do feito na lista de processos aptos a julgamento.

É o relatório. Decido.

De início, justifico que além do involuntário acúmulo de serviço em virtude da cumulação de varas até o dia 20.09.2021, o fechamento do prédio do Fórum da Capital por causa das medidas de contenção à contaminação pelo vírus COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020) prejudicou o andamento dos feitos físicos. Com a reabertura do prédio, houve determinação para migração dos autos para a Plataforma de Processos Judiciais Eletrônicos, retornando o feito concluso para julgamento somente no dia 12.08.2021.

O feito comporta julgamento antecipado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois, há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida. Passo, então, a decidir a causa, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil e conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), do mesmo Diploma Legal.

A relação existente entre as partes é de consumo, sendo cabível a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Segundo consta dos autos, o autor possui relação jurídica com a instituição de ensino ré, com quem firmou contrato de prestação de serviços educacionais – curso superior de Engenharia Civil.

Conforme resta comprovado nos autos através do contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento Estudantil – FIES, o autor é beneficiário de 100%, ou seja, os repasses de suas mensalidades são integralmente feitos à instituição de ensino ré (p. 41/63 – Id 54170809).

No referido contrato firmado entre o autor e o FIES, consta a data de início do financiamento em 10.04.2015, porém, o mês de início do benefício é janeiro de 2015.

Portanto, ilegítimas as cobranças das mensalidades dos meses de maio e junho de 2015 perpetradas insistentemente pela ré, conforme fazem provas os inúmeros e-mails e cartas de cobranças enviados ao autor e, em especial, a negativação do seu nome.

Os fatos comprovados pelo autor ensejam a responsabilidade da ré que,
in casu
, é objetiva e independe da comprovação de culpa, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei)

A Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88).

Uma vez demonstrado que a ré negativou o nome do autor em virtude de dívida ilegítima, patente sua obrigação em reparar os danos morais causados em virtude da falha na prestação dos serviços (
in re ipsa
). No caso em questão destaca-se, ainda, que a atitude ilícita da ré impediu o autor de efetivar sua rematrícula para o segundo semestre do curso, obstando o mesmo do ensino superior.”
(id. 315502507 - negritei).

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 15.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$8.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, como preceitua a regra o art. 85, § 8º do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação o serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para minorar o dano moral para R$8.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025